Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709105-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA LUMA DUBOIS CANURI OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por AMANDA LUMA DUBOIS CANURI OLIVEIRA, contra a decisão de ID: Num. 187396895 – Pje1 proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0700989-02.2024.8.07.0018, que tramita na 4a Vara de Pública do DF, que sobrestou o feito até o julgamento do Tema repetitivo n.o 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Preparo (ID: Num. 56657618). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador